Tribunal: STF
Processo: HC 231949
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kaua dos Santos Rodrigues contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 849.206/SP (documento eletrônico 13).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores (documento eletrônico 13, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante resumiu os seus argumentos nos seguintes termos:  



    “Prisão preventiva mantida na pronúncia. Ausência de indícios suficientes de autoria para manutenção da preventiva. Depoimentos das testemunhas de defesa. Vídeos juntados pela defesa. Violação ao Artigo 312 do Código de Processo Penal. Violação do Artigo 387, parágrafo 1º do CPP. Violação do Artigo 315, parágrafo 2º do CPP. Desrespeito à presunção de inocência. Ordem concedida de ofício.” (documento eletrônico 1, p.1)  



    Ao final, requer:  



    “4.1) Diante do exposto acima, a defesa requer: 



    a) Diante da teratologia apresentada, que o presente writ seja recebido e conhecido;



    b) Seja concedida liminarmente a Ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, com ou sem imposição de medidas cautelares do Artigo 319 do Código de Processo Penal, para fins de conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto na origem em liberdade.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 849.206/SP (documento eletrônico 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, como se pode verificar do trecho abaixo transcrito, naquilo que importa:  



    “[...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que as instâncias ordinárias, no que concerne a fundamentação da prisão preventiva, destacaram que ‘há o risco concreto de ele ameaçar as testemunhas que poderão ser arroladas para oitiva no plenário do Júri, além do periculum libertatis, em razão da gravidade concreta do crime, que foi perpetrado para acerto de contas entre criminosos’ (fl. 130) e considerando as ‘circunstâncias em que foi praticado o crime que lhe é imputado, cometido, de acordo com a denúncia, por motivo torpe e mediante surpresa que dificultou a defesa da vítima’ (fl. 133). “ (documento eletrônico 13, pp. 2-3)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator